Tribunal: TJES
Processo: 5000368-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: HALISSON FRANCO ROCHA LIMA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.454/2022. INSURGÊNCIA QUANTO AO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. 24 HORAS. PRAZO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. RECURO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Federal n.14.454/22 alterou a norma regulamentadora dos planos e seguros privados de saúde. O artigo 2ºda referida lei delimitou que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, constitui mera referência para os planos privados de assistência médica, afastando, assim, a hipótese de taxatividade anteriormente aplicada.

2. No presente caso, o medicamento RITUXIMABE está incluído no anexo II da Resolução nº Normativa nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que para tratar doença diversa da apresentada pelo agravado, não justificando a negativa do agravante em fornecer a medicação.

3. O prazo de 24 horas, fixados para o cumprimento da obrigação imposta, mostra-se razoável, diante do risco de comprometimento da saúde do agravado. Não bastasse, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma concreta a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata
m
os autos de origem de ação de obrigação de fazer, na qual informa o recorrido ser portador da doença artrite reumatóide, que vinha realizando tratamento com a medicação RITUXIMABE, por força da decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0000425-83.2021.8.08.0069. Contudo, após a mudança do plano para
Unimed Seguros S/A.,
formulou novo requerimento do medicamento, porém a partir de agosto/2022, a
UNIMED
deixou de fornecer a medicação.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro)horas, os medicamentos denominados “RITUXIMABE (MABTHERA) e IMUNOGLOBULINA", na quantidade de 08 (oito) frascos mensais, que deverão ser administrado na dose de 500mg/kg/dose via endovenosa, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de recalcitrância, oportunamente revertida para o pagamento da medicação.

Nas razões recursais, a agravante argumenta que a patologia do agravado não preenche os critérios da Diretrizes de utilização da ANS (item 65 da DUT).

Salienta a ausência de cobertura para o medicamento ao fundamento de que é entendimento da Corte Superior de Justiça que o rol da ANS não deve ser visto como meramente exemplificativo.

Por entender que o medicamento pleiteado não possui cobertura obrigatória, seja por
Lei ou por contrato,
aduz que
não se verifica qualquer substrato legal que possa fundamentar a pretensão do agravado, de modo que entende pela reforma da decisão que deferiu a liminar na origem.

Por fim, pugna para que
s
eja determinado prazo mai
or
para o cumprimento da obrigação, pois argument
a
que o prazo de 2
4
horas não se mostra razoável, tendo em vista que
não possui estoque de medicamentos, sendo necessário recorrer aos prestadores para a entrega da medicação.

Dessa forma, pleiteia o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja decisão reformada para que possa ser aumentado o prazo de cumprimento da obrigação.

De plano, v
erifica-se não haver razões para mudar o entendimento firmado na análise do pedido liminar.

Isso porque, naquela oportunidade, restou consignado que no caso em apreço,
a gravidade do quadro de saúde do agravado, conforme relatório médico (id. 19954730) e os sérios riscos advindos com a suspensão do tratamento com a medicação prescrita, a saber:

Paciente Halisson Franco Rocha Lima é portador de artrite reumatoide realiza acompanhamento regular com reumatologista Dra Gabriela Balarini. Encontra-se em uso regular de rituximabe, sendo a última infusão realizada em janeiro de 2022, em programação para nova infusão em agosto de 2022. Após a infusão da citada medicação evoluiu com níveis de 1gG abaixo do percentil 3 do valor de referência para idade. Apresenta linfócito CD19 indetectáveis (0,0%). O paciente não tem previsão de suspender o uso de rituximabe, persiste sem recuperação de linfócitos CD19 e 1gG, estando sob risco de desenvolver infecções recorrentes ou graves. Deve iniciar com urgência a reposição de imunoglobulina humana via endovenosa, em dose de reposição 400-600mg/kg/dose.

Ainda que a agravante sustente que
não tem obrigação legal ou contratual de custear tratamento em desacordo com as Diretrizes de Utilização apontadas pela ANS, por não estar o procedimento listado nos anexos da RN 465 da ANS,
verifica-se em contrário, que o medicamento RITUXIMABE está incluído no anexo II da Resolução nº Normativa nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que para tratar doença diversa da apresentada pelo agravado, não justificando a negativa do agravante em fornecer a medicação.

Já no
sítio eletrônico
da ANVISA, consta que o princípio ativo RITUXIMABE,
possui
número
d
e registro 110630157 e com situação v
á
lida.

No mais, insta salientar que
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7193 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 986 e 990, firmou o entendimento de que a Lei 14.454/2022 pacificou a discussão sobre o tema, reconhecendo a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente ou haja recomendações à sua prescrição feita pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec)ou por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, o que é o caso dos autos.

Diante da situação de saúde d
o
apelad
o

HALISSON FRANCO ROCHA LIMA
, evidenciada pelos laudos médicos
(Id 19954729, 19954728, 19954730)
e da indicação da urgência do uso do medicamento, não existem motivos para alterar a decisão objurgada.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação
julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

1. Lei Federal n.14.454/22 alterou a norma regulamentadora dos planos e seguros privados de saúde. O artigo 2ºda referida lei delimitou que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, constitui mera referência para os planos privados de assistência médica, afastando, assim, a hipótese de taxatividade anteriormente aplicada. 2. O medicamento pleiteado pela autora (OLAPARIBE 300MG VO) possui registro na ANVISA, e com eficácia comprovada para casos de Câncer de Mama com variante patogênica de BRCA, como o da autora, de forma que deve o plano de saúde fornecer o medicamento. 3. Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7193 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 986 e 990, firmou o entendimento de que a Lei 14.454/2022 pacificou a discussão sobre o tema, reconhecendo a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente ou haja recomendações à sua prescrição feita pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec)ou por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, o que é o caso dos autos. 4. Quanto aos danos morais, a negativa do fornecimento do medicamento a apelada ultrapassa mero descumprimento contratual, por se tratar de um contrato de plano de saúde, cujo risco é a própria saúde e bem-estar daquele que paga pelo serviço, configurando comportamento abusivo. 5. Para determinar o valor dos danos morais devidos é necessário atentar para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de verificar, no caso concreto, os danos aferidos. 6. É notório que a negativa gerou abalo emocional para a apelante, que necessitou ajuizar ação com o objetivo de receber remédio de grande necessidade ante seu estado de saúde. Contudo não se verifica qualquer alteração no quadro de saúde da apelante decorrente da demora no fornecimento do medicamento, concedidos em sede de tutela de urgência. Valor determinado em primeiro grau razoável para o caso concreto, além de estar dentro dos parâmetros valorativos da jurisprudência desta Colenda Corte. 7. Recursos CONHECIDOS para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.
(TJES – APL 5001793-11.2021.8.08.0047,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível
, DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, data do julgamento: 11.09.2023).

Por fim, quanto ao prazo de cumprimento da obrigação imposta, não assiste razão ao agravante, pois, embora pequeno o prazo estabelecido no primeiro grau (24 horas), a recorrente não apresentou razões concretas que a impeça de cumprir a determinação, expondo apenas que não possui estoque do medicamento e de que depende do tempo dos fornecedores.

Assim, por não ter demonstrado de forma concreta a impossibilidade de cumprimento da obrigação, no prazo estabelecido, e mais, diante da urgência no cumprimento da tutela, conclui-se que embora o prazo seja diminuto, mostra-se absolutamente admissível.

A corroborar com esse entendimento, vejamos o julgado da Corte de Justiça do Estado de São Paulo:

[...]

Cobertura de medicamento no prazo 24 horas. Manutenção. Tratamento oncológico. Insurgência da operadora de saúde, ao argumento de que o prazo fixado na origem é exíguo.

[...]

Prazo fixado pelo Juízo a quo é exíguo, mas absolutamente razoável. Manifesta urgência no cumprimento da tutela provisória que determina a cobertura de medicamento a adolescente portador de câncer. Proporcionalidade da multa processual fixada na origem à razão de R$ 5 mil reais ao dia, observado o limite de R$ 100 mil reais, sem prejuízo de modulação futuramente. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2064675-35.2023.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28.04.2023; Data de Registro: 28.04.2023).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)